Tribunal: CARF
Processo: 10730.001426/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001426/2005-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.984 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
ABILIO JOSE MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constituem rendimentos brutos sujeitos ao imposto de renda as quantias
correspondentes a acréscimo patrimonial quando esse não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, isentos e não-tributáveis ou por rendimentos
tributados exclusivamente na fonte, apurados por meio do confronto entre os
recursos e os dispêndios realizados pelo contribuinte.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001426/2005-11
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001426/2005-11

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-31.647
- 5a Turma da DRJ/BHE, fls. 108 a 117.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Contra Abílio José Martins, CPF 076.402.857-04, foi lavrado o Auto de Infração às fls.
03 a 12, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2001, ano-calendário
2000, formalizando a exigência de crédito tributário a seguir discriminado:
Imposto de renda suplementar 31.843,68
Multa de ofício - 35.824,14
Juros de mora até 02/2005 - 21.621,85
Valor do crédito tributário apurado 89.289,67
A multa de ofício aplicada incidiu a razão de 112,5% (cento e doze inteiros e cinco
décimos por cento), com fundamento no disposto no art. 44, inc. I, § 2o , da Lei n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
Consoante o Termo de Constatação Fiscal, parte integrante do Auto de Infração em
análise, fls. 07 a 11, o lançamento decorre de ter sido verificado acréscimo patrimonial a
descoberto no valor total de RS 115.795,22.
Na declaração de ajuste anual apresentada no modelo simplificado em 26/04/2001, fl.
13, foi apurado imposto a pagar no valor de RS 5.360,00.
O enquadramento legal consta do Auto de Infração e do Termo de Constatação Fiscal,
dos quais o contribuinte foi cientificado em 05/04/2005 (fl. 90).
Inconformado, em 02/05/2005, o contribuinte, apresenta a impugnação às fls. 65 a 68,
instruída com os documentos de fls. 69 a 87, a seguir substanciada:
- o lançamento está baseado na glosa efetuada pela fiscalização da importância de RS
358.758,23, declarada pelo contribuinte como rendimentos isentos e não tributáveis em
sua declaração de ajuste anual por falta de comprovação com documentação hábil e
idônea coincidente em valores e datas;
- o contribuinte, tendo regularizado sua situação cadastral junto à Receita Federal e
mudado seu domicílio fiscal para outro município, entendia que deveria apresentar
documentos na Delegacia da jurisdição de seu domicílio fiscal, situação com que não
concordou a fiscalização;
- como não foi possível a apresentação de documentos no curso da ação fiscal, anexa os
comprovantes em anexo;
- a realidade fática aponta em sentido contrário ao demonstrado pela fiscalização;
- conforme demonstrado, a variação patrimonial no ano-calendário de 2000 é positiva
no valor de R$ 105.958,83, razão pela qual não merece guarida o Auto de Infração, não
devendo o requerente um centavo sequer ao fisco.
Ao final, requer que seja julgado improcedente o Auto de Infração atacado,
determinando-se, em consequência, o seu respectivo arquivamento.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001426/2005-11

Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constituem rendimentos brutos sujeitos ao imposto de renda as quantias
correspondentes a acréscimo patrimonial quando esse não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, isentos e não-tributáveis ou por rendimentos
tributados exclusivamente na fonte, apurados por meio do confronto entre os
recursos e os dispêndios realizados pelo contribuinte.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 123 a 124, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Analisando o recurso do contribuinte, percebe-se que o mesmo, repisando os
argumentos da impugnação, informa que não atendeu à intimação para a fiscalização porque
achou por bem entregar somente na delegacia de jurisdição e que depois preferiu apresentar
apenas perante o seu recurso junto à primeira instância. Informa também, sem apresentar
detalhes ou novos elementos de prova, que a sua variação patrimonial foi de R$ 105.958,83
positiva.
Considerando que o recorrente não apresentou novas razões de defesa, não
apresentou novas provas e nem contestou qualquer omissão de decisão sobre sua impugnação
perante órgão julgador de primeira instância, como também o fato de que eu concordo
plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, além de seguir o mandamento do & 3o do
artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF) que reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001426/2005-11

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(grifo nosso).
Decido por adotar como voto, a decisão integral do órgão julgador originário, a
qual transcrevo a seguir:
Inicialmente, cabe transcrever o art. 23 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972,
que rege o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de que o intimar; (Redação dada pelo art.
67 da Lei n" 9.532/1.997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo: (Redação dada pelo art.
67 da Lei n° 9.532/1.997)
III - por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
§ 1o O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou
afixado em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação.
§ 2o Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias apôs a data da expedição da intimação; (Redação dada pelo art. 67 da Lei n°
9.532/1.997)
III - quinze dias após a publicação ou afixação do edital, se este o meio utilizado.
(Redação dada pelo art. 67 da Lei n" 9.532/1.997)
§ 3o - Os meios de intimação previstos nos incisos I e II deste artigo não estão sujeitos a
ordem de preferência. (Acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/97)
§ 4o - Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço postal,
eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita
Federal (Acrescido pelo art. 67 da Lei nn9.532/1.997).
Como se percebe da leitura da legislação acima, a intimação pessoal e por via postal não
apresentam grau de hierarquia, sendo considerada efetivada a intimação encaminhada
ao domicílio eleito pelo sujeito passivo na data de seu recebimento, ainda que deste não
conste a assinatura do próprio.
Registre-se que, de acordo com o §4° do artigo 23 do Decreto n.o 70.235, de 1972, para
fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo o endereço postal
por ele fornecido para fins cadastrais à Administração Tributária.
Conforme os dados contidos no banco de dados da Receita Federal do Brasil, foram
encaminhados o Mandado de Procedimento Fiscal e o Termo de Início de Procedimento
Fiscal em nome do contribuinte para o seu domicílio eleito (rua Otávio Carneiro, n° 9,
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001426/2005-11

apt. 1401, Icaraí, Niterói - Rio de Janeiro), fl. 97, com aviso de recebimento com data de
14/09/2004, fl. 16.
E cm 17/09/2004, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal n° 01, o qual foi enviado ao
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, juntamente com anexos, com aviso de
recebimento com data de24/09/2004, fl. 19.
Já em 15/10/2004, foram devolvidos via postal à auditoria fiscal os citados documentos
enviados, sendo o remetente o ex-cônjuge do contribuinte. Nesta ocasião, a auditoria
fiscal foi informada pelo ex-cônjuge que o contribuinte não mais residia no endereço
rua Otávio Carneiro, n° 9, apt. 1401.
Em 08/10/2004, fl. 97, o contribuinte alterou seu domicílio para rua Engenheiro Gama
Lobo, n° 244, apt. 101, Vila Isabel, Rio de Janeiro, consoante banco de dados da
Receita Federal do Brasil. Ficou então caracterizada mudança de domicílio no curso de
ação fiscal.
O contribuinte foi então reintimado em seu novo domicílio eleito, por meio do Termo
de Reintimação Fiscal, datado de 18/10/2004, tendo sido lhe concedido o prazo de 20
dias para atendimento.
Em resposta, o contribuinte consignou em uma correspondência recebida em
24/11/2004 pela auditoria fiscal que em função de sua mudança de endereço não se
considerava regularmente notificado.
Em consonância com o Auto de Infração, o Termo de Constatação e Reintimação
Fiscal, datado de 15/12/2004, foi encaminhado ao contribuinte, sendo este cientificado
em 21/12/2004, fl. 35, quanto ao prosseguimento da ação fiscal sob a jurisdição da
Delegacia da Receita Federal em Niterói, tendo em vista que o contribuinte foi intimado
em consonância com o disposto no ar. 23, inc. II, do Decreto 70.235, de 1972. Por meio
do citado Termo, o contribuinte também foi cientificado do novo prazo de 20 dias para
atender as solicitações da fiscalização, mas não logrou fazê-lo.
No tocante à transferência de domicílio, o art. 30 do Decreto 3.000, de 26 de março de
1999, assim dispõe:
"Art. 30. O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro ou de
um para outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa mudança às
repartições competentes dentro do prazo de trinta dias (Decreto-lei n- 5.844, de 1943,
art. 195).
Parágrafo único. A comunicação será feita nas unidades da Secretaria da Receita
Federal, podendo ser também efetuada quando da entrega da declaração de rendimentos
das pessoas físicas. "
Ressalte-se que o Decreto n° 70.235, de 1972, nos seus arts.7° e 9o, estabelece que a
cientifícação do sujeito passivo do início da ação fiscal por meio do primeiro ato escrito
da obrigação tributária previne a jurisdição e prorroga a competência da autoridade que
dela primeiro conhecer:
"Art. 7o O procedimento fiscal tem inicio com: (Vide Decreto n° 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de oficio, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001426/2005-11

§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos."
" Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ lo Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova. (Redação dada peia Lei n° 11.196, de 2005)
§ 2° Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7°, serão válidos, mesmo que
formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicilio tributário
do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei n" 8.748, de 1993)
§ 3° A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a jurisdição
e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer. (Incluído pela Lei
n"8.748, de 1993)
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário. (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
§ 5o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em decorrência de fiscalização relacionada a regime especial
unificado de arrecadação de tributos, poderão conter lançamento único para todos os
tributos por eles abrangidos. (Incluído pela Lei n" 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica às contribuições de que trata o art.
3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei n" 11.941, de 2009)"
Desta forma, tendo em vista que o contribuinte foi cientificado no domicílio fiscal por
ele eleito do início do procedimento fiscal em 14/09/2004 na forma prevista da
legislação, o procedimento fiscal não merece nenhum reparo.
O Auto de Infração em pauta decorre de ter sido verificada omissão de rendimentos
devido à ocorrência de variação patrimonial no ano-calendário 2000, conforme
discriminado no Termo de Constatação Fiscal, não respaldado por rendimentos
tributáveis, isentos e não-tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva declarados.
Saliente-se que os acréscimos patrimoniais são tributáveis quando não justificados pelos
rendimentos tributáveis, isentos ou não-tributáveis declarados ou, ainda, por
rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou objeto de tributação definitiva.
Veja-se as disposições legais a seguir:
Lei n° 7.713. de 22 de dezembro de 1988:
"(...)
Art. 3o- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9" a 14 desta Lei.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001426/2005-11

§ 1"- Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados. "
Lei n ° 8.134, de 27 de dezembro de 1990:
Art. 3° - O imposto de renda na fonte , de que tratam os artigos 7o e 12 da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos em cada mês.
Lei n° 8.021 de 12 de abril de 1990:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrándose os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§ 3o Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre levada
a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei n° 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4°, e Lei n° 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e 70, §3°, inciso I);
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;"
Da leitura das normas ora reproduzidas, verifica-se que a própria lei definiu que a
realização de gastos incompatíveis com a renda disponível caracteriza omissão de
receita ou de rendimentos. Deste modo, trata-se de verdadeira presunção legal de
omissão. O art. 6o da Lei n° 8.021, de 1990, autoriza o lançamento de renda presumida,
mediante a utilização de sinais exteriores de riqueza, assim denominada a realização de
gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte. Já o § 1o do art. 3o da Lei
n° 7.713, de 1988, presume que decorra de rendimentos tributáveis omitidos o
acréscimo patrimonial da pessoa física não justificado pelos rendimentos declarados. Da
conjunção dos dois dispositivos, conclui-se que é hábil para lastrear o arbitramento de
renda omitida qualquer soma de dinheiro despendida.
É mister observar que a presunção em tela de omissão de rendimentos, muito embora
admita prova em contrário, dispensa do ônus da prova aquele a favor de quem foi
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001426/2005-11

estabelecida, cabendo ao sujeito passivo a produção de provas em contrário, no sentido
de ilidi-la.
Provada pelo fisco a aquisição de bens ou aplicações de recursos, cabe ao contribuinte
provar os fatos modificativos ou extintivos de seu patrimônio, ou seja, justificar o
acréscimo patrimonial com rendimentos isentos, nao-tributáveis ou tributáveis
exclusivamente na fonte, ou rendimentos tributáveis apontados em sua Declaração de
Ajuste Anual.
O acréscimo patrimonial a descoberto é fato gerador do imposto de renda como
proventos de qualquer natureza, pelo simples fato de que ninguém aumenta seu
patrimônio sem a obtenção dos recursos para isso necessários. A eventual diferença ou
descompasso demonstrado na evolução patrimonial evidencia a obtenção de recursos
não conhecidos pelo fisco. Porém, a presunção contida no dispositivo citado não é
absoluta, mas relativa, na medida cm que admite prova em contrário. Entretanto, essa
prova deve ser feita pelo contribuinte, uma vez que a legislação define o descompasso
patrimonial como fato gerador do imposto, sem impor condições ao sujeito ativo, além
da demonstração do referido desequilíbrio.
No caso sob análise, a fiscalização constatou acréscimo patrimonial a descoberto no
ano-calendário de 2000 no valor total dc R$ 115.795,22, após analisar a declaração de
ajuste anual em nome do contribuinte, bem como os dados contidos no banco de dados
da Receita Federal do Brasil.
O contribuinte, frise-se, foi devidamente intimado a apresentar documentos referentes
aos rendimentos recebidos, aos saldos bancários e às despesas incorridas no ano-
calendário objeto de análise. Observe-se ainda que o contribuinte foi intimado a
comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, o
efetivo recebimento dos rendimentos isentos e não tributáveis correspondentes às
importâncias recebidas no ano-calendário de 2000.
Em face do não atendimento do contribuinte aos Termos de Intimação, foi lavrado o
presente Auto de Infração.
Em sua impugnação, o contribuinte alega que no ano-calendário de 2000 a variação
patrimonial é positiva, como prova os comprovantes de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte emitidos pelas empresas Mirak Engenharia Ltda,
CNPJ
28.251.247/0001-08,
Cispel
Empresa
de
Mineração
Ltda,
CNPJ
30.072.680/0001-10,
e
Eme
Empresa
de
Mineração
Estrela
Ltda,
CNPJ
29.721.511/0001-81 anexados às fls. 85 a 87 respectivamente.
Compulsando os autos, verifica-se que a fiscalização já tinha considerado na apuração
do fluxo financeiro do contribuinte referente ao ano-calendário de 2000 como origem
rendimentos no valor de RS 137.004,78, que teriam sido pagos pela Eme Empresa de
Mineração Estrela Ltda a título de lucro distribuído a favor do fiscalizado. Em
conformidade com o Termo de Constatação Fiscal, o valor do lucro distribuído
encontra-se discriminado na ficha 42-A da declaração do imposto de renda pessoa
jurídica da citada empresa constante no banco de dados da Receita Federal do Brasil.
Portanto, o comprovante de rendimentos que teria sido emitido pela Eme Empresa de
Mineração Estrela Ltda não tem o condão de alterar o fluxo financeiro apurado pela
fiscalização.
Com relação aos comprovantes de rendimentos trazidos pelo contribuinte que teriam
sido emitidos pelas empresas Mirak Engenharia Ltda e Cispel Empresa.de Mineração
Ltda, verifica-se que estes consignam que teriam sido pagos ao contribuinte
respectivamente R$ 189.586,72 e R$ 32.167,33 a título de lucro e dividendos
distribuídos.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001426/2005-11

Consultando o banco de dados da Receita Federal do Brasil, constata-se que nenhuma
das citadas empresas informou distribuição de rendimentos isentos ao contribuinte em
suas declarações de imposto de renda pessoa jurídica referente ao ano-calendário de
2000, fls. 95 e 96. Ressalte-se que a empresa Mirak Engenharia Ltda apresentou sua
declaração de ajuste anual sem nenhum evento registrado.
Observe-se ainda que não restou comprovado nos autos o efetivo repasse pelas citadas
empresas ao contribuinte de rendimentos a título de lucro e dividendos distribuídos.
Desta forma, não há como acolher as pretensões expressas nos argumentos em análise.
Consta no Termo dc Constatação Fiscal que a multa de ofício aplicada sobre o imposto
de renda devido incidiu à razão de 112,5% (cento e doze inteiros e cinco décimos por
cento).
O art. 4o, § 1o, da Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, assim estabelece:
"Art. 4° - Nos casos de lançamento de oficio nas hipóteses abaixo, sobre a totalidade ou
diferença dos tributos e contribuições devidos, inclusive as contribuições para o INSS,
serão aplicadas as seguintes mu/tas:
I - de 100 % (cem por cento), nos casos de falta de recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - de 300 (trezentos por cento), nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o Se o contribuinte não atender, no prazo marcado, a intimação para prestar
esclarecimentos, as multas a que se referem os incs. I e II passarão a ser de ¡50 % (cento
e cinquenta por cento) e 450 % (quatrocentos e cinquenta por cento), respectivamente."
A redação deste artigo sofreu as modificações dadas pelo art. 44, incisos I e II, § 2o, da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e art. 70 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, conforme abaixo se transcreve, sendo aplicáveis ao caso em tela, consoante
preceito insculpido no art. 106 do CTN.
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição;
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2o As multas a que se referem os incisos I e lido caputpassarão a ser de cento e doze
inteiros e cinco décimos por cento e duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado,
de intimação para;
a) prestar esclarecimentos;
b) apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. II a 13 da Lei n° 8.218, de
29 de agosto de 1991, com as alterações introduzidas pelo art. 62 da Lei n° 8.383, de 30
de dezembro de 1991;
c) apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38."
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.984 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001426/2005-11

Conforme Termo de Verificação Fiscal, o fato que motivou o agravamento da
penalidade conforme estabelecido no § 2o do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, com a
redação dada pelo art. 70 da Lei n° 9.532, de 1997, foi o contribuinte ter deixado de
prestar esclarecimentos.
Portanto, tendo em vista que o lançamento baseou-se em fato perfeitamente identificado
nas peças que compõem os autos (não atendimento às intimações nos prazos marcados),
há que se considerar correto o procedimento fiscal.
Pelo exposto, voto por julgar improcedente a impugnação.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para NEGAR-
LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital